Tribunal: STF
Processo: Rcl 46591
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010289-84.2017.5.03.0099.
    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, desrespeitando, assim, o que restou decidido na ADC 16, que reconheceu como constitucional a norma legal contida no dispositivo citado.
    Sustenta, ainda, a violação ao decidido no julgamento da ADC 16 e no RE-RG 760.931/DF (Tema 246), pois foi condenado subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.
    Requer assim a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão atacada e, ao final, a cassação do ato reclamado. 
    A liminar foi deferida para determinar a suspensão do Processo 0010289- 84.2017.5.03.0099, até a decisão final da presente reclamação. 
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 13).
    Devidamente intimada, a parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 17).
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC Nº 16. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No RE 760.931, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. Neste contexto, a Primeira Turma do STF firmou entendimento de que é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes: Rcl 26514 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28/02/2018; Rcl 29782, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/03/2018; Rcl 26594, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 14/12/2017; Rcl 28322, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2017. 4. Agravo interno provido. (Rcl 26140 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 01-03-2019 PUBLIC 06-03-2019) (Grifei)
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16777 AgR, Rel. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão reclamado:
    “O entendimento jurisprudencial uniforme de nossos Tribunais, ao concluir pela responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, ainda que ente público, é coerente com os princípios constitucionais de proteção à pessoa humana, ao trabalho e ao trabalhador (artigo 1º, III e IV, da CF), sendo a valorização do trabalho fundamento de ordem econômica (artigo 170) e o seu primado a base da ordem social (artigo 193).
    Portanto, competia à CEMIG não só fiscalizar, zelosamente, o cumprimento dos encargos trabalhistas assumidos pela primeira reclamada, mas também escolher com mais cuidado a empresa com a qual celebra contrato de intermediação. 
    (…)
    Pontue-se, também que o artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93 não ampara aquele que, incorrendo em culpa na fiscalização da empresa contratada, concorre para que o empregado venha a suportar os prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações trabalhistas a cargo desta.
    Aliás, esse o entendimento consolidado após o julgamento da ADC 16 pelo STF, que, apesar de declarar a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, concluiu que o dispositivo em análise não exime de responsabilidade, de forma generalizada, o órgão público que contrata mediante licitação, pelo descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, mas apenas afasta a imputação de responsabilidade objetiva. Mas ficou claro que tal declaração não impedirá o reconhecimento da responsabilidade do ente público, de acordo com o caso concreto, em face de outros dispositivos legais e constitucionais, que impõe ao poder público o dever de fiscalizar de forma eficaz a execução do contrato. 
    (…)
    No aspecto, há que de mencionar ainda a decisão do Supremo Tribunal Federal, através da qual foi considerada constitucional a aplicação da Súmula nº 331 do TST, mesmo em face do disposto na Súmula Vinculante nº 10.
    O atual inciso V da Súmula 331 do TST dispõe que, para haver condenação de forma subsidiária dos entes integrantes da administração pública direta e indireta, necessário evidenciar sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666/93, o que por certo ocorreu, como já relatado.
    Esclareço, finalmente, que, nos termos do inciso VI da Súmula 331 do TST, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as parcelas decorrentes da condenação referentes ao período de prestação laboral, incluindo-se aí parcelas de natureza indenizatória.
    Portanto, deve ser mantida a condenação da recorrente, com fulcro no inciso V da Súmula 331 do TST, pois evidenciada a culpa "in vigilando" .” (eDOC 4, p. 29-34)
    Ainda, ao jugar o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, o Tribunal Superior do Trabalho assim se manifestou:
    “A leitura do acórdão do TRT revela que foram registrados, em face do conjunto fático-probatório, a ausência de comprovação de regular fiscalização do contrato de prestação de serviços e o reconhecimento da própria reclamada de que não realizara qualquer tipo de fiscalização ou controle. Observa-se do acórdão recorrido, ainda, que foi adotada a tese que atribui ao ente público o ônus da prova da falta de comprovação de fiscalização. A saber: 
    ‘Além disso, não há nos autos qualquer comprovação de efetiva fiscalização da primeira reclamada relativamente ao cumprimento de suas obrigações com os empregados, tanto que o autor necessitou acionar o Judiciário para receber seus direitos trabalhistas. Ademais, a própria CEMIG admitiu em sua peça recursal que não realizou nenhum tipo de fiscalização ou controle, conforme se verifica nos seguintes trechos extraídos do recurso ordinário interposto pelo ente público: 
    ‘Ressalte-se, uma vez mais, que no caso dos autos, o que se contratou entre as reclamadas, foram apenas os serviços oferecidos pela 1ª reclamada independentemente de quem o executava, se o reclamante ou qualquer outro, pelo que ausente qualquer tipo de fiscalização ou controle por parte da 2ª reclamada." (grifo nosso). 
    ‘De forma análoga, não incidente na hipótese a culpa in eligendo, tampouco em a culpa in vigilando, uma vez que a exigência desse tipo de controle, pelo ente estatal, poderia acabar por tornar a contratação por terceirização mais onerosa do que a própria contratação direta.’
     Ademais, a questão foi bem dirimida por este Regional com a edição da tese jurídica prevalecente n. 23, ‘in verbis’: 
    Responsabilidade subsidiária. Terceirização. Ente público. Fiscalização. Ônus da prova. 
    É do ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária. (RA 111/2018, disponibilização: DEJT/TRT3/Cad. Jud. 16, 17 e 18/07/2018).’ 
    Tais fundamentos não reportados e não impugnados pela parte são suficientes para, per si, afastar a pretensão de reforma da sentença”. (eDOC 4, pp. 42-43)
    Ora, me parece que ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados. 
    Corroborando a tese, cito, ainda, o seguinte julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator para acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020) (Grifei)
    Assim, entendo que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10. 
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação. (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente